Tribunal: TJDFT
Processo: 0003018-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORINÁRIO PROCESSO: 0003018-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NATHÁLIA DOS SANTOS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. BUSCA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIMES PERMANENTES. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não há ilegalidade na busca domiciliar que resultou em prisão em flagrante, pois o estado de flagrância nos delitos de natureza permanente permite o ingresso de policiais militares na residência sem mandado de busca e apreensão. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 ou no art. 33, § 3o, da Lei Antidrogas. 5. Registros de atos infracionais são elementos idôneos para afastar a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), quando evidenciarem a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do STJ. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal, asseverando ser imprescindível que o ingresso de policial em residência fosse amparado por autorização judicial, porquanto entende que este não poderia atuar apenas com base em uma denúncia anônima; e b) artigo 386, inciso III, do CPP, com vistas à absolvição, ao argumento de que os fatos praticados não configurariam infração penal. Articula que a tipificação presente na lei de drogas é um tipo penal em branco, sendo indispensável verificar se a substância apreendida faz parte ou não, do rol elencado na Portaria 344/98 da ANVISA. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando que a inviolabilidade do lar é um direito fundamental ao ser humano, e que ninguém nela pode adentrar sem consentimento do morador. Defende que não se pode obter provas ilícitas sem o devido mandado judicial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 157, caput, e § 1o, do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa, no caso, estado de flagrância), que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte” (HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 7/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação à indigitada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois restou assentado no acórdão vergastado que “O pedido de absolvição da apelante por atipicidade da conduta, fundado no laudo de perícia criminal no 14388/2019 (ID 15833004 - Pág. 3-7) também não merece prosperar, porquanto, embora a análise do item 02 (27,45 g de pó branco) tenha sido conclusiva para ausência de cocaína em sua composição, a análise da porção periciada no item 01 (14,47g de pó branco) foi conclusiva para a presença de cocaína, sendo bastante para confirmar a condenação pelo crime de tráfico de drogas” (ID 17230150). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à tese de que a tipificação presente na lei de drogas é um tipo penal em branco, possuindo a necessidade de verificar se a substância apreendida faz parte ou não, do rol elencado na Portaria 344/98 da ANVISA, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016 – Tema 280, assentou que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027